Tribunal: STF
Processo: ARE 1517977
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 5) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRECATÓRIO CESSÃO DE CRÉDITOS PRIORIDADE HONORÁRIOS CONTRATUAIS Decisão agravada que determinou a devolução de 100% do montante depositado a título de precatório, tendo em vista o depósito de prioridade não beneficiar o cessionário, nos termos do art. 100, § 13º, da Constituição Federal No caso, houve cessão parcial do crédito (85%), ficando ressalvada a reserva de 15% para pagamento de honorários advocatícios contratuais Titularidade do crédito remanescente inalterada, logo, mantida a regra prioritária quanto ao seu pagamento Devolução limitada a 85% do montante depositado pela DEPRE Precedentes desta C. Câmara Decisão reformada Recurso provido.



    Sustenta, em síntese, que:



    Note-se que o Constituinte conferiu uma situação de privilégio a tais credores, mas de outro lado limitou os efeitos das cessões de créditos em tais casos, com objetivo de que o real beneficiário da norma seja exclusivamente aquele destinatário da regra do § 2º. Não foi realizada tal opção, a título de exemplo, no caso dos precatórios meramente alimentares (§ 1º do art. 100), aos quais o § 13º não se referiu. 



    Portanto, na situação em tela, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais. 



    Todavia, incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47.



    Isto porque é conhecido o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico.



    […]



    Dessa forma, não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais.



    A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, § 13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal.  



    Em contraminuta (eDOC 9), os recorridos aduzem, em suma, a  ausência de prequestionamento bem como a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 289 desta Suprema Corte.  



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 12), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Na hipótese, o credor NELSON SANTOS JÚNIOR, pessoa idosa, cedeu seu crédito de natureza alimentícia, devido pelo ESTADO DE SÃO PAULO. 



    No entanto, houve tão somente a cessão de 85% (oitenta e cinco por cento) do crédito, ficando reservado ao credor originário 15% (quinze por cento) do montante, para pagamento de honorários contratuais, conforme expressamente previsto no mencionado artigo 100, § 13, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, no tocante à parte do crédito não cedida, tem-se que a titularidade foi mantida e, igualmente, a regra prioritária quanto ao seu pagamento. 



    Nesse passo, embora o percentual não cedido tenha sido reservado para quitação de honorários advocatícios contratuais, certo é que o credor originário NELSON SANTOS JÚNIOR permaneceu titular da referida fração e, por conseguinte, referida parcela do crédito manteve o caráter preferencial estabelecido no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Assim, mostra-se descabida a devolução de 15% (quinze por cento) do depósito prioritário efetuado pela DEPRE. 



    Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nesse cenário, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, para que seja devolvido apenas 85% (oitenta e cinco por cento) do montante depositado pela DEPRE, ficando retido 15% (quinze por cento) do referido depósito, em favor do credor NELSON SANTOS JÚNIOR.



    Cumpre destacar que o caso não versa sobre destaque de honorários decorrentes de contrato de advocacia, mas de recebimento, pelo credor originário, da parcela do precatório não cedida a terceiro. 



    O contrato mencionado no acórdão recorrido é aquele em que pactuada a cessão de parte do crédito do precatório e não de prestação de serviços advocatícios.



    Ao concluir que o percentual de precatório conserva a sua natureza de crédito preferencial, uma vez que o titular continua a fazer jus ao benefício constitucional, o órgão fracionário do Tribunal estadual não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Em caso fronteiriço, aponto o seguinte precedente: ARE 1520195 /SP, ministro Flávio Dino.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.  



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente